Tribunal: TJBA
Processo: 8000987-86.2024.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000987-86.2024.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: BARTOLOMEU NEVES DA SILVA e outros (5)

Advogado(s)
:
ELIZETE MESSIAS DE BRITO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA LUZ PARA TODOS. DEMORA INJUSTIFICADA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM COMUNIDADE RURAL. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, julgou procedentes os pedidos para condenar a concessionária de energia elétrica a efetuar a ligação de energia elétrica em imóveis situados na Comunidade Lagoa Grande, zona rural de Carinhanha/BA, no prazo de 30 dias, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada Apelado.

A concessionária sustentou, preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito em razão de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei em trâmite no âmbito dos Juizados Especiais. No mérito, alegou inserção do caso no Programa Luz para Todos, necessidade de cumprimento de requisitos legais e ambientais, inaplicabilidade de norma geral da ANEEL e inexistência de dano moral.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a pendência de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei no âmbito dos Juizados Especiais impõe a suspensão do presente processo; e (ii) saber se a demora prolongada na ligação de energia elétrica, sob o argumento de inserção no Programa Luz para Todos e de entraves ambientais, afasta a responsabilidade civil da concessionária e o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

A existência de incidente de uniformização pendente de julgamento definitivo no sistema dos Juizados Especiais não possui efeito vinculante sobre os processos em trâmite no Tribunal de Justiça, nem autoriza a suspensão do feito sem determinação expressa de órgão competente, nos termos do art. 927, §§ 3º e 4º, do CPC.

O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, nos termos do art. 22 do CDC e do art. 10 da Lei nº 7.783/1989.

A demora superior a uma década na ligação de energia elétrica, inclusive após visitas técnicas e promessa formal de execução da obra pela própria concessionária, caracteriza falha na prestação do serviço e viola direitos fundamentais relacionados à dignidade da pessoa humana.

A invocação genérica de inserção no Programa Luz para Todos e de exigências ambientais não justifica a inércia prolongada, sobretudo diante da ocupação consolidada da área e da inexistência de demonstração concreta de impedimento técnico ou jurídico insuperável.

Configurada a falha na prestação do serviço, incide a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da CF/1988.

O valor fixado a título de dano moral, no montante de R$ 5.000,00 para cada consumidor, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e está em consonância com o patamar adotado por este Tribunal em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento: “1. A pendência de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei no âmbito dos Juizados Especiais não impõe a suspensão automática de processos em trâmite no Tribunal de Justiça. 2. A demora excessiva e injustificada na ligação de energia elétrica em comunidade rural configura falha na prestação de serviço essencial e enseja responsabilidade civil objetiva da concessionária, com dever de indenizar por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 927, §§ 3º e 4º; CDC, art. 14 e art. 22; Lei nº 7.783/1989, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, APL nº 8000839-72.2017.8.05.0099, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 22.07.2022; TJBA, AI nº 8013218-12.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 27.07.2021; TJBA, APL nº 8000138-85.2020.8.05.0009, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 12.07.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8000987-86.2024.8.05.0051, originários da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Carinhanha/BA, tendo como Apelante a COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA e como Apelados BARTOLOMEU NEVES DA SILVA, ALICE LEANDRO DE SOUZA, ANGELA BRITO DA SILVA, CLAUDIONOR DA SILVA MATOS, EUNILZA BRITO DA SILVA e JOSÉ PEREIRA DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA